Tribunal: TJES
Processo: 5001303-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA GOMES FERNANDES LIMA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001303-20.2023.8.08.0014

RECORRENTE: CLAUDIANA GOMES FERNANDES LIMA

RECORRIDA: SANEAR- SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL

SENTENÇA: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SANEAR. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE NA CONTA DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. ART. 373, II, DO CPC. RECÁLCULO DO VALOR COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 06 MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA PROVOCADA PARA FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO SOB PENA DE SUSPENSÃO NO ABASTECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS ajuizada por
CLAUDIANA GOMES FERNANDES LIMA
em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
e
MUNICÍPIO DE COLATINA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no mês de janeiro/2023, recebeu uma conta de água com valor exorbitante, muito acima de sua média de consumo, sem qualquer justificativa.
Diante disso, requer o recálculo da fatura correspondente a janeiro/2023, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9626398), o SANEAR defendeu a inexistência de defeito na prestação do serviço e que o histórico de consumo da autora demonstra que o hidrômetro não apresenta defeito. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 9626407).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9626412), sustentando que inexistem provas que comprovem o vazamento alegado e que a sentença deve ser reformada para reconhecer a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 9626419, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

Conforme relatado, a presente ação foi ajuizada com o objetivo de anular a fatura de água recebida pela parte autora, referente ao mês de janeiro/2023, alegando-se que seu valor é exorbitante, não havendo justificativas para tanto, sendo pleiteado seu recálculo, conforme a média de consumo da consumidora,
além de indenização por danos morais.

Da análise da sentença recorrida, observo que a improcedência do pedido anulatório e indenizatório foi motivada em possível vazamento de água existente na residência da autora, o que teria causado o aumento do consumo no mês de janeiro/2023.

A parte autora nega a existência do dito vazamento e nega ter feito qualquer obra de reparação desse suposto vazamento.

Ora, sendo o vazamento e o conserto do vazamento matérias de defesa, caberia à parte requerida o ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC. No entanto, não identifiquei qualquer prova nesse sentido. Há mera alegação da parte.

Inclusive, considerando que a autora nega ter feito qualquer obra de reparação do suposto vazamento de água, seria impossível que, no mês seguinte, o consumo retomasse à regularidade, como ocorreu. Ora, se houvesse vazamento interno e esse não fosse consertado, a conta seria elevada nos meses seguintes.

Assim, no meu entendimento, não houve a demonstração que o aumento substancial da conta de consumo no período de janeiro/2023 tenha se dado por vazamento na rede interna do imóvel da parte autora, ou que fosse decorrente de qualquer outro fato que pudesse ser a ela imputável.

Além de não fazer prova do fato modificativo alegado (vazamento), a parte requerida também não foi capaz de demonstrar a regularidade daquela medição pelo leiturista, podendo ser reputada ilegal a cobrança referente à fatura de janeiro/2023.

Logo, havendo ilegalidade da cobrança, há falha na prestação de serviço, sendo imperioso o cancelamento da fatura referente ao mês de janeiro/2023, devendo a parte ré utilizar a média do consumo dos últimos seis meses anteriores a esta data para recalcular o valor devido.

Em relação ao dano moral sofrido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ameaça de interrupção do fornecimento de água como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos dispensa a prova do efetivo prejuízo sofrido pelo ofendido, por constituir dano in re ipsa. E é exatamente esse o cenário dos autos, a autora/recorrente se viu obrigada a firmar acordo de parcelamento de débito com a requerida para não ter o abastecimento de água suspenso (ID 9625932).

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ.1. O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que a interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço, entendeu que inexiste o dever de indenizar. 2. O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese em a concessionária de serviço público
interrompe o fornecimento de água como forma de compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos, é desnecessária a efetiva comprovação dos danos morais, por constituírem dano in re ipsa. Precedentes:
AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp 493.663/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.8.2014. 3. Os autos devem ser devolvidos à origem, a fim de que o Tribunal a quo prossiga no exame do recurso de Apelação, em especial no tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.694.437/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017) (destaquei).

Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo.

Como se sabe, a indenização por danos morais deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se a finalidade de compensação da indenização, a extensão do dano sofrido e o grau de culpa na conduta.

Ademais, anoto que o valor não pode ensejar o enriquecimento sem causa daquele que recebe a indenização, tampouco ser ínfimo a ponto de não cumprir o objetivo de punir, reprovar e desestimular a conduta indevida praticada por aquele que causou o dano.

Assim, partindo-se dessas premissas, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, a fim de determinar a
ANULAÇÃO
do débito referente à fatura do mês de janeiro/2023, devendo a parte ré recalcular seu valor, utilizando-se a média do consumo dos seis meses anteriores para proceder o recálculo. Além disso,
CONDENO
a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de compensação pelos danos morais, atualizados com juros e correção a contar do arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)